Tribunal: TJDFT
Processo: 0716806-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. REQUERIMENTO INDEFERIDO. COMPANHEIRA EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO, ESTANDO EM PRISÃO DOMICILIAR.
1. A Lei de Execução Penal, em seu artigo 41, inciso X, garante ao preso o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e até mesmo de amigos. Sabe-se, todavia, que esse direito não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso a depender das circunstâncias do caso concreto.
2. Tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 64, do Código Penitenciário do Distrito Federal, proferida pelo TJDFT nos autos da ADI 2017.00.2.020.824-6, o direito de visita passou a ser regulamentado pela pela Portaria VEP/DF n. 8/2016, que, em seu art. 6o, estabelece a impossibilidade de visitação por quem está em cumprimento de pena em regime aberto.
3. A regra preserva o interesse público que permeia o caso, a estabilidade do sistema prisional e os fins do direito.
4. O fato de a pretensa visitante encontrar-se cumprindo pena em regime aberto, com concessão de prisão domiciliar sob certas condições por falta de casa de albergado no Distrito Federal, constitui óbice ao deferimento da visita da companheira da agravante. Precedentes.
3 Agravo em execução conhecido e desprovido.